Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712855-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYCON DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SANDRO SOARES SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 44.722, em favor de MAYCON DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, além do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (homicídio praticado por motivo torpe, por meio que resultou perigo comum e corrupção de menor). Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 185/188). Alega o impetrante que o paciente está preso há mais de 310 (trezentos e dez) dias, tendo a audiência de instrução e julgamento sido adiada em razão da ausência do Delegado arrolado como testemunha, que se encontrava de férias. Sustenta que o paciente não pode ficar preso em razão de atraso que não causou, notadamente quando é tecnicamente primário, tem emprego fixo e não há qualquer outra ordem de prisão, tendo se apresentado em todas as ocasiões que chamado pela Justiça. Argumenta que a prisão por período superior ao permitido em lei afronta o artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, o que a classifica de ilegal, devendo ser relaxada. Expõe que a prisão do paciente tem contornos de cumprimento antecipado de pena, ferindo o princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Carta Magna. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão do paciente, configurado o excesso de prazo. No mérito, pede a confirmação da liminar ou a notificação da autoridade coatora, determinando o encerramento da instrução. É o relatório. Decido. Como relatado, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada, o qual teria cometido na companhia de um menor, em situação de guerra de gangues na cidade de Planaltina. Segundo apurado durante as investigações, o comparsa menor do paciente dirigia o veículo que os levou ao local do crime, no qual MAYCON DOUGLAS teria descido do veículo e disparado diversas vezes, presentes várias pessoas que saíram correndo. Foi atingida vítima que não teria qualquer envolvimento no entrevero entre grupos rivais. Trata-se, à toda evidência, de conduta gravíssima, que exige efetiva resposta estatal, a fim de acautelar o meio social, abalado pela atuação do paciente. Ao exame dos autos se verifica, ainda, que o paciente responde a diversos inquéritos policiais, em razão da suposta prática de crimes de organização criminosa, receptação e tortura. Além disso, ele foi condenado pela prática do delito de receptação (art. 180 do CP), por sentença proferida em 7/8/2019 (fls. 165/166), que transitou em julgado em 19/5/2020, segundo consulta ao andamento processual (ApCrim 0004565-30.2017.8.07.0005). Desta forma, pela análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, é possível verificar a adequação da medida constritiva em desfavor do paciente, considerando sua necessidade para garantia da ordem pública, requisito disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 3 de maio de 2021 16:46:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora